Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Em resposta ao despacho de ID 76006087, a parte apelante/ré junta a petição de ID 76380326 e os documentos comprobatórios da atual insuficiência de recursos. Defiro a gratuidade de justiça para o recurso em favor da parte apelante/ré(artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço e recebo as apelações das partes (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para o enfrentamento dos recursos. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator